Tribunal: TJDFT
Processo: 0736443-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0736443-05.2021.8.07.0000 AGRAVADO: RAYANE DA SILVA RAMOS AGRAVANTE: DARLENE PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DARLENE PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução que lhe move RAYANE DA SILVA RAMOS (processo n. 0714245-68.2021.8.07.0001), que indeferiu a dilação de prazo para garantia do juízo e determinou o prosseguimento do feito “com a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção de tantos bens bastem para satisfação do crédito”. A agravante sustenta, em resumo, que os bens móveis que guarnecem a sua residência são impenhoráveis, nos termos do art. 833 do CPC e do art. 1o da Lei n. 8.009/1990, invocando a proteção ao bem de família e a dignidade da pessoa humana. Aduz que “levantou diversas questões em sede de embargos, em especial, que a Agravada não emprestou nem mesmo celebrou qualquer tipo que contrato que justificasse a expedição de nota promissória e consequentemente justificasse o ajuizamento de execução, sendo temerária qualquer medida que autorize, neste momento, a expropriação de bens da Agravante” (p. 4 da peça recursal). Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar a prática de atos constritivos em seu desfavor, em especial sobre os bens que guarnecem a sua residência. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida medida liminar, em que pese à discussão em torno da impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência da devedora. É que, numa análise preliminar, observo que a decisão impugnada cinge-se a determinar o cumprimento das providências que constam da decisão que deferiu o processamento da execução (id 91858420 dos autos originários, ainda em 17.05.2021) no seu item 5, “caso infrutíferas as diligências supra”, diligências essas dirigidas a localizar ativos penhoráveis da devedora, sendo expressamente orientado o oficial de justiça a “observar, além das demais precauções legais, que quando não encontrar bens penhoráveis, deverá descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado (art. 836, §1o, do CPC), nomeando o executado ou representante legal como depositário provisório de tais bens (§2o)”. Nesse quadro, não está demonstrado pela parte recorrente de que durante o regular processamento deste recurso poderá a sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, de modo que se recomenda o regular processamento do recurso para a resolução da matéria pelo douto Colegiado, inclusive com a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Promova-se a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator